Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO PRODUTO CANABIDIOL. PACIENTE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM EPILEPSIA REFRATÁRIA DE CAUSA ESTRUTURAL E OUTRAS COMORBIDADES. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Paciente diagnosticada com epilepsia refratária de causa estrutural, em tenra idade, com outras comorbidades, sendo indicado para o tratamento do seu quadro clínico, o produto canabidiol, conforme prescrição médica.

2. O objeto do agravo é limitado a averiguar a possibilidade de antecipação da tutela, ou seja, se seria o caso de determinar ao Distrito Federal, desde logo, o fornecimento do produto indicado no relatório médico.

3. Na hipótese, a Nota Técnica - Natjus considerou a demanda não favorável, salientando que a Conitec recomenda a não incorporação do canabidiol para crianças e adolescentes com epilepsia refratária, destacando, ainda, os possíveis efeitos adversos e o risco do impacto negativo no longo prazo em decorrência do consumo de derivados da Cannabis no sistema nervoso, bem como o não esgotamento dos recursos disponíveis no SUS para o tratamento de epilepsia refratária.

4. Não se justifica a concessão da antecipação da tutela quando os elementos até então reunidos, não permitem reconhecer a viabilidade de se compelir o Distrito Federal a disponibilizar, imediatamente, o produto postulado, impondo-se aguardar a devida instrução probatória.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.